Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-89.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001221-89.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSEZITO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL
. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES
.
INOCORRÊNCIA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DE FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021.
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA MANTIDOS, INCLUSIVE
DETERMINAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8001221-89.2021.8.05.0078
,

nos quais figuram como Embargante
o

BANCO SAFRA SA

e como Embargad
o

JOSEZITO ANTONIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator